Tribunal: TJDFT
Processo: 0768489-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0768489-28.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, LUIZ FELIPE BEZERRA DE MEDEIROS APELADO: LINCOLN LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernando de Carvalho e Albuquerque e por Luiz Felipe Bezerra de Medeiros contra a sentença de ID 74852472. A advogada do requerido apelado, Dra Kamila Lopes Cruz Mendes, noticia que é a única patrona habilitada nos autos. Diz que sua mão direita foi imobilizada, em 03/11/2025, no tratamento de fratura do polegar direito e que, devido à não consolidação da fratura, foi desenvolvida pseudoartrose, o que ensejou nova imobilização de sua mão. Alega que está afastada das atividades laborais pelo prazo de 20 (vinte) dias para guardar absoluto repouso. Requer a suspensão dos prazos processuais pelo período indicado no atestado médico (ID 78204074). É o relatório. Decido. A advogada do requerido encontra-se em tratamento ortopédico devido à fratura óssea do polegar direito e desenvolveu pseudoartrose devido à falha na calcificação correta no tempo esperado. Encontra-se afastada, por recomendação médica, por 20 (vinte) dias a contar de 06/11/2025, consoante o atestado de ID 78204080. O réu apelado está representado processualmente apenas pela advogada requerente. A fratura ainda não foi consolidada e a advogada está afastada de suas atividades laborais em tratamento de saúde, necessitando de repouso absoluto. A imobilização da mão inequivocamente a impede de exercer sua atividade profissional como advogada na lide deduzida em juízo nestes autos. O artigo 313 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo em determinadas situações, em que o advogado for o único constituído nos autos, como se verifica dos incisos IX e X. A situação da advogada requerente não se encontra expressamente previstas no artigo 313, mas a suspensão se mostra possível por motivo razoável humanitário e para assegurar o contraditório e a ampla defesa ao requerido, tendo em vista que ainda remanesce o julgamento da apelação interposta pelos patronos da autora. A postergação do julgamento, por essa razão, se mostra possível. Prejuízo não haverá para os apelantes, uma vez que o bloqueio da matrícula do imóvel, outrora determinado, ainda persiste. Por essa razão, DEFIRO o requerimento formulado advogada do requerido, Dra Kamila Lopes Cruz Mendes, no ID 78204074, para que os prazos processuais permaneçam suspensos até 26/11/2025. DETERMINO à Secretaria da 8a Turma Cível que, certificado o decurso do prazo e cumprida a determinação que lhe foi dirigida na decisão de ID 77813188, promova nova conclusão dos autos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 18:36:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora